Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713580-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS RECORRIDA: MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RECURSOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões recursais, a agravante reiterou que “gerencia valores oriundos de condenações judiciais destinados aos entes federados.” Muito embora, conforme “exemplo” mencionado e referente à ação em trâmite perante a 17a Vara Federal do Distrito Federal, salienta-se que tal decisum foi proferido em fevereiro de 2016 e não faz referência a qualquer valor em específico, razão pela qual não demonstra a impenhorabilidade da quantia bloqueada. 2. Por sua vez, os alvarás de levantamento judiciais apresentados referem-se às quantias recebidas pela agravante de 14/05/2005 e 04/05/2007. Lado outro, os relatórios contábeis produzidos unilateralmente e apresentados na origem, apontam faturamento anual pouco superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), mas a quantia inicialmente bloqueada superava R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e a recorrente não demonstrou a origem desses recursos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 653 e 658, ambos do Código Civil, bem como 805 e 833, ambos do CPC, ao argumento de impossibilidade de penhora sobre os valores administrados pela recorrente, por serem destinados aos hospitais federados e não constituírem seu patrimônio. Verbera que a recorrente apenas gerencia recursos que são essenciais à manutenção das atividades dos hospitais federados, os quais prestam serviços fundamentais à sociedade, sobretudo na área de saúde. Entende que não teria sido observada a necessidade de preservar os recursos destinados aos hospitais federados. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 653 e 658, ambos do CC, bem como 805 e 833, ambos do CPC. Isso porque a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Quanto à alegação de que haveria mera administração de valores de terceiros, conforme “exemplo” mencionado e referente à ação em trâmite perante a 17a Vara Federal do Distrito Federal, salienta-se que tal decisum foi proferido em fevereiro de 2016 e não faz referência a qualquer valor em específico, razão pela qual não demonstra a impenhorabilidade da quantia bloqueada (ID de origem 184823175)” (ID 64275639). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027